Tribunal: STF
Processo: RE 503630
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXCLUSÃO DE CORRÉUS – PERMANÊNCIA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Ante o afastamento dos demais corréus, ganha contornos de controle concentrado de constitucionalidade ação civil pública, no que apenas sobeja a inconstitucionalidade de ato normativo. Ausência de enquadramento da espécie em precedente do Tribunal acerca do controle difuso, passível de ocorrer no âmbito da citada ação.